Tribunal: TCU
Processo: 042.769/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 954/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa O2 Soluções em Tecnologia Digital Ltda. para que o Tribunal apure indícios de irregularidades praticados no Pregão Eletrônico para registro de preços 149/2021, conduzido pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - HCPE/Ebserh, visando à aquisição de equipamentos de infraestrutura de data center - solução de back up em fita, com valor global homologado de R$ 899.600,00; Considerando que a representante noticia, em suma, que o edital do certame, apesar de não exigir produtos de fabricante específico, teria estabelecido especificações técnicas que somente um único fabricante reúne condições de atender (Dell). Além disso, somente a licitante Print Solução em Tecnologia Ltda., representante da marca, teria apresentado proposta; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 40 e 41, após análise do cumprimento da oitiva prévia adotada nos autos, dos quais constam as seguintes conclusões: i) "A exigência do item 6.5.1.3 do Termo de Referência (peça 10, p. 10), de apresentação do certificado técnico em Switch e Storage Dell, deveu-se à necessidade de garantir a qualidade da implantação dos equipamentos novos no ambiente legado, que contém as unidades Storage Dell SCv3020, Switch Dell S4128T SAN e Switch Dell S3148 LAN"; ii) "O art. 29 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh (peça 18, p. 14-15) e a Súmula 270 - TCU preveem a indicação de marca em licitações, devidamente justificada, em decorrência da necessidade de padronização do objeto"; e iii) "no Brasil, 50 empresas possuem o certificado técnico exigido no item 6.5.1.3 do Termo de Referência"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante; c) informar ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco/Ebserh e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 042.769/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Print Solucao Em Tecnologia Ltda (15.549.061/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - Hospital das Clínicas da UFPE. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Juliana Lima Falcão Ribeiro (114308B/OAB-RS), Paula Cecilia Rodrigues de Souza (205663/OAB-MG) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fabiano Siqueira Soldaini (123632/OAB-RJ), representando O2 Soluções Em Tecnologia Digital Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.